Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014530-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN - CPF: 371.121.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para a concessão de liminar em mandado de segurança: (i) relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e (
ii
) risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir:

3.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.
No caso, não se verifica a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), pois a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa pelo recurso interposto pela impetrante
no processo administrativo
(art. 151, III, do CTN)
.

4.
Ausente um dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, deve ser reformada a decisão que deferiu a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Ausente um dos requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, o
fumus boni iuris
ou o
periculum in mora
, deve ser reformada a decisão que deferiu a medida”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III
; Código Tributário Nacional, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016397-74.2024.8.11.0041 impetrado por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na Notificação de Lançamento n. 46798/339/108/2012, até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que a prescrição intercorrente não é aplicável no Estado de Mato Grosso, dado que inexiste regulamentação específica sobre o tema, e que a norma invocada pela parte agravada (Lei nº 9.873/1999) é restrita à esfera federal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, indeferir o pedido de liminar vindicado no
mandado de segurança
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (Id. 218572668).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão liminar, que não foi provido (Id. 247246657).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no Id. 224323189, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial manifestou-se nos autos (Id. 262293296), opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016397-74.2024.8.11.0041 impetrado por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na Notificação de Lançamento n. 46798/339/108/2012, até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Pois bem.

A análise da controvérsia em exame deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para a concessão da liminar em mandado de segurança, sendo necessário, para tanto, que estejam presentes a relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida
caso
concedida apenas ao final (
periculum in mora
).

Na hipótese, para deferir o pedido liminar formulado pela parte impetrante, ora agravada, o d. Juízo
a quo
assim entendeu:

“É certo que para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, mister se faz a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade
do
ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora), nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009.

No caso, os documentos colacionados demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da parte impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

A parte impetrante alega a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 5034482/2012, sob o argumento de que a constituição definitiva do crédito e início da contagem do lustro ocorreu em 2012.

Infere-se dos autos que o lançamento questionado ocorreu em razão da apuração pelo fisco estadual de suposta falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e informações declaradas pelo sujeito passivo nas
GIAs
.

Constata-se que o crédito tributário, que possui como fato gerador a falta de cumprimento de obrigação acessória (
GIAs
) em 2007, foi devidamente constituído pelo fisco com a notificação de lançamento do sujeito passivo expedida em
30/01/2012
(Notificação de lançamento n. 46798/339/108/2012).

Impugnado o crédito construído, foi proferida decisão nos autos do Processo Administrativo n. 5034482/2012 em
01/02/2024
, indeferindo pedido do contribuinte, conforme se verifica no Id. 153576534, cujo processo tramitou por mais de 12 (doze) anos.

Muito embora ausente lei específica no âmbito estadual que trate da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, dada a especificidade da norma, tal fato não confere a imprescritibilidade da ação punitiva do ente estatal em respeito ao princípio da razoável duração do processo, previstos nos
arts
. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 37, caput, ambos da CF.

A demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no âmbito do contencioso administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que, igualmente, justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda.

(...)

Aparentemente, o lapso de quase 12 (doze) anos para conclusão de um processo administrativo, como no caso em tela, supera a razoabilidade.

O periculum in mora se mostra presente visto que finalizado o processo administrativo, torna líquida certa e exigível a obrigação tributária, impondo ao sujeito passivo o dever de adimplir a obrigação, sujeitando-se na possibilidade de inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra,
DEFIRO
a liminar vindicada e
DETERMINO
a imediata suspensão da exigibilidade do crédito descrito na Notificação de Lançamento n. 46798/339/108/2012, até o julgamento de mérito do presente
mandamus
”.
[
g.o
].

No caso, a parte impetrante sustenta a ocorrência de prescrição administrativa intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo n. 5034482/2012, referente ao crédito tributário discutido, permaneceu em trâmite por período superior a 12 (doze) anos sem decisão definitiva, o que, em seu entendimento, configuraria a perda do direito de a Fazenda Pública exigir o tributo.

Todavia, neste momento de cognição sumária, não se vislumbra, de forma evidente, a plausibilidade do direito alegado pela impetrante, uma vez que, conforme demonstram os autos, a própria impetrante interpôs recurso administrativo contra a constituição do crédito tributário, o que, por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspendeu sua exigibilidade até o julgamento final da instância administrativa, de modo que, enquanto perdurava essa suspensão, o prazo prescricional não poderia ter iniciado ou fluído regularmente
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos
têrmos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo”.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
, como se vê:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
(...)
.

1. “
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
(...) (STJ - REsp: 1113959 RJ 2009/0048881-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2010) (...).

(
TJMT –
N.U 1012743-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019,
publicado
no DJE 17/12/2019)
.

Dessa forma, ausente um dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da medida liminar vindicada no
mandamus
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
” (STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021,
DJe
11.6.2021).

Nesse cenário, considerando que a discussão acerca da prescrição administrativa intercorrente demanda uma análise mais aprofundada dos autos, extrapolando os limites de uma cognição sumária, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela impetrante, razão pela qual a decisão do juízo de origem, que deferiu a medida liminar, deve ser reformada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar concedida à parte impetrante, ante a ausência de probabilidade do direito neste momento de cognição sumária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025